Tribunal: TJBA
Processo: 8055414-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055414-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: MALVINA AUXILIADORA LANDEIRO LOPES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACESSO À JUSTIÇA COMO GARANTIA FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMO FACULDADE. AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. VALIDADE DA FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APELO DESPROVIDO. 1. O direito de acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional insculpida no artigo 5º, incisos XXX e XXXIV, alínea "a", da CF, não podendo ser restringido por exigência de esgotamento da via administrativa, que constitui mera faculdade e não condição para o exercício da ação. Preliminar de falta de interesse de agir afastada. 2. A recusa ou inércia no fornecimento de documentos por parte da demandada, mesmo após instada em diversas oportunidades, caracteriza descumprimento de ordem judicial, sendo legítima a fixação de multa cominatória como meio de coerção, nos termos do artigo 537 do CPC. Tal penalidade possui natureza coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. 3. A jurisprudência pátria e desta Corte reconhece a validade da multa diária (astreintes), inclusive com fixação de teto, desde que haja razoabilidade no valor e adequação ao comportamento do devedor, como verificado no caso concreto. 4. Apelo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055414-86.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO AGIPLAN S.A. e como apelada MALVINA AUXILIADORA LANDEIRO LOPES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .